Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 20505208, o SINDIRETA/DF requer a apreciação dos pleitos formulados nas petições de IDs 14341792 (itens b e c) e 14341777 referentes às substituídas Lilian Carneiro da Cunha e Lúcia Maria Matos de Souza, respectivamente. Lilian Carneiro da Cunha pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de correção dos cálculos, ajustando-os ao item 6 do acordo de ID 11518454 (alínea b de ID 14341792), bem como a consequente homologação (alínea c de ID 14341792). A substituída Lilian Carneiro da Cunha tem o amparo do SINDIRETA/DF e, portanto, deverá por seus próprios meios apresentar a planilha de cálculos nos termos apontados. Lúcia Maria Matos de Souza pugna pela expedição de precatório com o destaque dos honorários advocatícios, apresentando a planilha de cálculos (IDs 14341777 e 14341782). Regularmente intimado o Distrito Federal para se manifestar acerca dos cálculos apresentados no ID 14341782 e tendo conservado o silêncio (ID 16912168), determino a expedição dos respectivos precatórios, atentando-se para o destaque da verba honorária pactuada, nos termos da Lei 8.906/94. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o, do CPC). Intime-se o exequente, a fim de apresentar os cálculos referentes à Lilian Carneiro da Cunha, utilizando os parâmetros ajustados no acordo, no prazo de 20 (vinte) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador